Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-46.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806289-46.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ROSANA PINHEIRO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NO PERCENTUAL DE 20%. APLICAÇÃO DO ARTIGO 130, §1° DA LEI ESTADUAL. DISPOSITIVO QUE ASSEGURAVA O DIREITO À INCORPORAÇÃO FOI REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 44/2003, DE 23 DE JANEIRO DE 2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

1.A recorrente alega existência de erro material e omissão quando em relação a contradição na interpretação da Lei Complementar nº 44/2003 e 39/2002 e a possibilidade de aplicação da súmula 85 do STJ sobre trato sucessivo.

2. Contrarrazões traz a preliminar de mérito de prescrição e decadência do direito, bem como houve o respeito ao pagamento integral do adicional antes da normativa estadual.

3. Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

4. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

5.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA oposto por ROSANA PINHEIRO DA SILVA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Embargante contra ato ilegal e abusivo atribuído a
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
.

Em suas razões recursais (id 17105896), a Sra. Rosana Pinheiro argumenta, suma, a existência de erro material ocorrido pela avaliação equivocada das questões de fato e de direito
sob judice
no que concerne a interpretação equivocada da normativa disposta no art. 130, §1º da Lei 5.810/94 diferente do que a relatora que subscreve fez em sua decisão, visto que não houve a perda do direito pela Lei Complementar nº 044/2003, mas sim a recepção.

A Embargante continua aduzindo que em “primeiro momento” houve contradição na análise, visto que fora entendido que haveria o Direito a incorporação do adicional pelo exercício de cargo de direção (DAS-03) no artigo acima e que fora recepcionado pela Lei Complementar 39/2002. Contudo, em “segundo momento” a mesma relatora considerou pela mesma fundamentação a revogação do adicional.

Assim, a lesada sustenta que houve a abstenção do Estado em fazer a incorporação, logo gerando uma obrigação de trato sucessivo, conforme súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), logo a concessão do direito será feita apenas às prestações que não venceram no decorrer da demanda.

A embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (id 17151944), alegando que não merece prosperar as razões expostas, visto que em preliminar de mérito houve a litispendência deste processo com a ação ordinária de nº 0869846-45.2021.8.14.0301, por conter os mesmos pedidos, causa e contra as mesmas partes, bem como sustenta a existência de decadência e prescrição considerando a impetração do
mandamus
fora realizado no dia 27/04/2023 e a suposta lesão teria ocorrido em 2006.

O Estado continua sua impugnação e em relação ao mérito alega que antes da Lei Complementar nº 39/2002 e a 44/2003 respeitou o direito à gratificação, ou seja, de 24/01/1994 até 30/10/2002 houve o pagamento regular dos vencimentos. Caso persistisse a dúvida, isto deveria ser alegado enquanto não houvesse o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. Contudo, o mandado de segurança foi impetrado somente em novembro de 2022, logo o direito de agir se encontra prescrito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A recorrente alega existência de erro material no que se refere a inexistência de direito líquido e certo a Incorporação Do Adicional Pelo Exercício De Cargo De Direito (DAS-03), alegando a contradição na interpretação da relatora que subscreveu o voto, bem como a existência de trato sucessivo e para ser aplicado a Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Ocorre que não merece ser acolhida a argumentação da Embargante acerca dos fatos alegados, visto que o Estado do Pará resguardou os direitos alegados durante o período de 24/01/1994 até 30/10/2022.

Senão vejamos o Acordão:

“(...)

Entretanto, o direito daqueles servidores que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação da citada Lei Complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei, como ocorreu, na hipótese dos autos, tendo em vista que a servidora Rosana Pinheiro da Silva teve incorporado em seus vencimentos o percentual de 80% da remuneração do DAS03, no bojo do processo administrativo instaurado n° 2003/277342 (vide id 13742610).

Assim, o direito à incorporação da impetrante foi resguardado, pois teve a incorporada em seus vencimentos a gratificação pelo exercício de cargo comissionado, durante o período de 24/01/1994 até 30/10/2002, tendo em vista se tratar de período anterior à vigência da LC 44/2003, inexistindo a comprovação de ilegalidade no ato coator impugnado.

(...)”

Em relação a aplicação da súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre relação de trato sucessivo, isto seria aplicado desde que o direito de agir da recorrente não tivesse sido prescrito como fora observado no acórdão. Assim, mesmo que aplicado o prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, a lesão do direito teria ocorrido em 23/01/2003 e o mandamus fora impetrado somente 23/11/2022, logo ocorrendo a prescrição de toda forma.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...)

No caso vertente, assiste razão à autoridade quanto a ocorrência da prescrição, entretanto, deve ser adotado como termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, a data de publicação da LC 44/2003, ocorrida em 23/01/2003, que alterou a redação da LC 39/2002, a qual no seu artigo 94, §1° revogou o direito à incorporação do adicional, assim como, o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/11/2022 pela autora e não em 2023, como alegado. Inicialmente, vale destacar que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9; AgInt no RMS: 46875 MA 2014/0284953-4).

O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

No caso vertente, reitero que a impetrante ajuizou o presente mandamus, em 23 de novembro de 2022, objetivando a incorporação de representação no percentual de 20% de cargo comissionado de padrão DAS-03, exercido no período entre 24/01/1994 até 30/10/2022, conforme petição inicial.

Neste tópico, ressalto que a relação estabelecida não é de trato sucessivo, em face da superveniência de uma lei com efeitos concretos que retirou do ordenamento jurídico o alegado direito à incorporação da vantagem pretendida pela impetrante.

Portanto, a partir do advento da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, dando nova redação à Lei Complementar 039/2002, ocorreu a supressão do citado direito à incorporação pretendida, surgindo evidente para a impetrante o direito de agir a partir da publicação na nova lei (LC 44/2003) que revogou a anterior (Art. 130, §1° da Lei n° 5.810/1994) que assegurava o direito à incorporação de gratificação.

Assim, considerando que o presente mandado de segurança foi ajuizado somente em novembro de 2022, conclui-se que a pretensão do direito de incorporação foi fulminada pela prescrição, tendo em vista a fluência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

(...)”

Nesse passo, observo que em relação ao mérito, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o decisum, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema::

“
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO AOS SEUS VENCIMENTO POR TER EXERCIDO FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 039/2002. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE ACOLHE. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO
. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - MS: 00003166120148140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/08/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2015)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA TAMBÉM REFUTADA. INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR, E NÃO PEDIDO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE. (Acórdão 155.956, Mandado de Segurança, processo n° 0000617- 08.2014.814.0000 Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 16/02/2016)” (grifei)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão ou erro material no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 16686734.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024